Tribunal: STF
Processo: ARE 1396132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Receptação - Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, 'caput', do Código Penal - Desconhecimento da origem ilícita do bem - Inocorrência - Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados- Materialidade e Autoria Demonstradas - Inversão do 'Onus Probandi' - Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios - Condenação mantida - Pena mantida em se tratando de recurso exclusivo da defesa, sob pena de 'reformatio in pejus' - Regime escorreitamente fixado - Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Impossibilidade, consoante disposto no artigo 44,incisos II e § 3º, do mesmo estatuto penal - Prequestionamento implícito - Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII, XLVI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 10/14, 157/158, e 159/160), autos de exibição e apreensão (fls. 15 e 17), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.



    A autoria também restou induvidosa.



    (...)



    O conjunto probatório autoriza a condenação do acusado pelo crime de receptação.



    (...)



    Foi determinado o regime inicial, bem como foi afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e,nesse ponto, reside o inconformismo recursal.



    Todavia, sem razão o apelante.



    Isto porque, o artigo 33 do CP estabelece apossibilidade de que a pena inferior a 4 anos seja cumprida em regime aberto desde que o condenado não seja reincidente e, no caso, conforme já observou o juízo 'a quo', o réu é reincidente, vez que possui condenação com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado nos artigos 180 e 157, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal, além de ter cometido o delito quando usufruía da benesse do livramento condicional conforme se extrai de seus antecedentes criminais, demonstrando que não merecia a confiança nele depositada (fls. 37/4295/97 e 219/228).



    O réu obteve o livramento condicional em 22/09/2020(fls. 97) e já no dia 25 de fevereiro de 2021 foi novamente preso pelo delito de receptação, ou seja, pouco mais de quatro meses após sair da unidade prisional voltou a delinquir, o que demonstra não ter assimilado a terapêutica penal.



    Portanto, inobstante o 'quantum' de pena, foi escorreitamente fixado o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3º, e do artigo 59, ambos do Código Penal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente